Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719836-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER PACHECO DA SILVA RECORRIDO: PROFIRO TEODORIO FROTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE. 2. As questões concernentes à nulidade por falta de intimação do devedor, ausência de demonstrativo do débito e inobservância à ordem legal de penhora podem ser constatadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 3. Verificado que consta da petição inicial a planilha da dívida, em conformidade ao art. 798, parágrafo único, do CPC, bem assim que não há falar em nomeação da curadoria de ausentes, já que o agravante foi citado pessoalmente e intimado, também pessoalmente, da penhora via SISBAJUD, tendo permanecido inerte nas duas ocasiões, não se evidencia parte das irregularidades indicadas. 4. Desacertado o deferimento da penhora das quotas sociais pertencentes ao agravante da empresa Fabrica de Chopp Potiguar Brasília Ltda, porquanto não esgotados os meios para localização de bens do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, I, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 805 e 835, caput e parágrafo único, ambos do CPC, e 5o, incisos II e XXXV, alínea “d”, da CF, sustentando que não é possível a penhora das quotas sociais, porquanto "não há qualquer indício de que o exequente tenha diligenciado no sentido de localizar outros bens passíveis de penhora, medida que se impõe como menos gravosa ao executado". Aduz o desrespeito aos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade. Sustenta que não há qualquer indício de desvio de finalidade da empresa. Assevera que o acórdão recorrido, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, impediu o insurgente de exercer seu direito de defesa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF no 40.301, e na OAB/MG no 142.208. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXV, alínea “d”, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 805 e 835, caput e parágrafo único, ambos do CPC, ao argumento de que não é possível a penhora de quotas sociais, porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) desacertado o deferimento da penhora das quotas sociais pertencentes ao agravante da empresa Fabrica de Chopp Potiguar Brasília Ltda, porquanto não esgotados os meios para localização de bens do devedor, em que pese a argumentação do exequente.” (ID 63108080). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF no 40.301, e na OAB/MG no 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003